Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701575-78.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDRESSA DA SILVA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Ação de Conhecimento c/c Tutela de Urgência Antecipada Antecedente em Caráter Liminar, em que, no dia 10/03/2020, foi deferida a antecipação da tutela à parte autora para compelir o Distrito Federal ao fornecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento PALBOCICLIBE, na forma e posologia prescritos pelo relatório médico e pelo tempo que durar sua necessidade, sob pena de fixação de multa diária (ID. Num. 20106297 – Pág. 2). O processo foi sentenciado, tendo a n. sentenciante confirmado a decisão que antecipou a tutela de urgência, julgando procedentes os pedidos iniciais para a determinar que o Réu forneça à parte demandante o medicamento PALBOCICLIBE, às suas expensas, na forma e posologia indicadas no relatório médico e pelo tempo que durar a necessidade, sob pena de fixação de multa diária. Houve a interposição de recurso inominado pelo Distrito Federal, razão porque estes autos foram distribuídos para esta Segunda Turma Recursal. Posteriormente, a parte recorrida autora se manifestou por intermédio de petição, informando que o Distrito Federal está descumprindo a decisão proferida em sede de tutela de urgência e confirmada por Sentença, sob a alegação de falta do medicamento e inexistência de previsão para o retorno do fornecimento (ID. Num. 20440258 - Pág. 1). É o relatório. Decido. Com razão a autora. Vê-se que foi antecipada a tutela pelo juízo de origem, confirmada em sentença, e o recurso do DF foi recebido só no efeito devolutivo quanto à antecipação de tutela, de forma que ela está vigente e deve ser cumprida pelo DF Acrescente-se que o estado de saúde da parte autora impõe o imediato cumprimento da decisão, sob pena de risco de vida. Assim, defiro o pedido da autora para determinar a intimação do Distrito Federa, por seu Secretário de Estado de Saúde ou algum de seus assessores, por meio de Oficial de Justiça em regime de URGÊNCIA, para que cumpra a decisão prolatada nos presentes autos, consistente em submeter a parte Autora ao tratamento para restabelecimento da sua saúde, com o quimioterápico PALBOCICLIBE (Ibrace) 125 mg, conforme relatório médico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$10.000, a partir do descumprimento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020 08:14:22. Juíza GABRIELA JADON GUIMARÃES DE FARIA Relatora